Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. VÍCIO DO TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DO EXECUTADO.
1 – Execução de título extrajudicial. Testemunhas. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é considerado título executivo extrajudicial. Art. 784, III do CPC.
2 – Assinatura por meio eletrônico. Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Certificador privado. A autenticidade das assinaturas digitais de documentos digitais perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil pode ser aferida por meio do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil, no sítio eletrônico específico. Todavia, a assinatura eletrônica mediante utilização do ICP não é a única forma de garantia da autenticidade de um documento. No art. 4o. da Lei n. 14.063/2020, a assinatura eletrônica contempla três modalidades, a simples, a avançada e a qualificada. O fato de não haver conformidade na assinatura qualificada não impede a conferência de autenticidade por outros mecanismos, inclusive por certificação em validador privado. Ademais, o art. 105, § 1o, do CPC autoriza que a procuração geral para o foro seja assinada digitalmente, na forma da lei, e o artigo 10, § 2o da Medida Provisória 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, permite que entidades não vinculadas à ICP-Brasil forneçam certificados próprios, cuja autoria e integridade podem ser comprovadas por outro meio, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3 – Requisitos de regularidade formal do título executivo. Ônus processual. Conforme disposição do art. 917, incisos I e VI do CPC, é ônus do executado impugnar a exequibilidade do título em sede de embargos de execução, momento processual adequado para se discutir eventual vício no título executivo em que se funda a ação, o que, em razão da extinção do processo não ocorreu.
4 – O entendimento do STJ é no sentido de que a assinatura da testemunha instrumentária somente expressa a regularidade formal do instrumento, de modo que a higidez do título apenas seria afetada caso fosse verificada a falsidade do documento ou da declaração nele contida, o que não é o caso. Precedente: (AgInt no REsp n. 1.608.498/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023).
5 – Apelação conhecida e provida.
(la)